Tribunal: TJDFT
Processo: 0727999-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite Órgão : Primeira Turma Criminal Processo no : 0727999-51.2019.8.07.0000 Impetrante : Daniel Antônio de Sá Silva Paciente : Patric Carvalho Pereira Relator : George Lopes Leite DECISÃO Habeas corpus impetrado em favor de Patric Carvalho Pereira contra ato do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, que lhe manteve a prisão preventiva como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, a pedido do Ministério Público. O paciente foi acusado de infringir quatro vezes o artigo 158, § 1o, do Código Penal, porque entre os dias 30/08/2018 e 02/09/2018, junto com comparsa identificado apenas pela alcunha de "Grandão", constrangeu mediante uso de arma de fogo Hamilton Vieira Santos e Maura Alves da Silva com o propósito de obrigá-los a pagar dívida por fornecimento de drogas. Ao oferecer a denúncia, o Parquet postulou a prisão, negada no primeiro momento, mas depois concedida, diante da reiteração do pedido, em 28/09/2019, em decisão sob segredo de justiça, a qual a Defesa não tivera acesso. Acrescenta-se que o paciente foi citado e apresentou resposta à acusação e, ao saber da prisão preventiva decretada, pediu em vão a sua revogação. Todavia, o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, inexistindo contemporaneidade entre o fato e a decisão constritiva de liberdade. Ele possuiu residência fixa no Distrito Federal, constituiu advogado nos autos 0003956-65.2018.8.07.0020 e apresentou resposta à acusação, dispondo-se a comparecer a todos os atos para os quais seja intimado. Aduz que ele não tem contato com as vítimas e que a decisão é ilegal e arbitrária, não observando o princípio da não culpabilidade. O paciente já foi condenado por tráfico de drogas, mas já cumpriu integralmente a pena há mais de cinco anos; e, quanto à acusação de porte de arma, foi beneficiado com suspensão condicional do processo. Destaca que a gravidade e a pena do crime, em abstrato, não são suficientes para decretar a prisão, e que o paciente não se envolveu em nenhuma outra infração penal desde então. Pede a concessão liminar de liberdade provisória, revogando-se a prisão preventiva. O paciente conta trinta e três anos e não foi preso em flagrante. Foi denunciado por infringir quatro vezes o artigo 158, § 1o, do Código Penal, pois entre os dias 30/08/2018 e 02/09/2018, ele e um indivíduo conhecido como Grandão constrangeram as vítimas Hamilton e Maura a lhe entregarem dinheiro relativo a dívida de drogas, utilizando-se de violência física e grave ameaça, exercida com uso de arma de fogo. Consta que em 30/08/2018, depois que Hamilton informou que não trabalharia mais em troca de drogas, o paciente e "Grandão", portando arma de fogo, o agrediram com socos, chutes e coronhadas, obrigando-o a andar sem roupas, alegando que tinha uma dívida que deveria ser paga. Hamilton conseguiu fugir para a casa da vizinha, Maura, a quem implorou que lhe desse algum dinheiro. Ao chegar à casa, o paciente apontou a arma para Maura e disse que se não pagasse a dívida de Hamilton, ele o mataria, razão; então Maura lhe deu cem reais. No dia seguinte, Hamilton novamente fugiu da casa de Patric e foi à casa de Maura, ocasião em que o paciente novamente abordou Maura e lhe obrigou a entregar mais cento e sessenta reais. Na mesma data, o paciente foi preso por portar entorpecente e ter a posse da arma de fogo usada nos crimes relatados, sendo liberado mediante fiança. No dia 02/09/2018, ele novamente foi à casa de Maura e disse à filha dela que deveriam lhe pagar cinco mil reais, correspondente aos valores da fiança e da arma apreendida, caso contrário a mataria e aos seus familiares. Ao oferecer denúncia, o Promotor de Justiça pleiteou e obteve a prisão preventiva do paciente, invocando o Juízo a prova da materialidade do crime e dos indícios de autoria, sendo a pena máxima abstrata superior a dez anos, além do fato de o réu ter condenação definitiva por tráfico de drogas, respondendo ainda por crimes de posse de arma e de ameaça, com isso colocando em risco a ordem pública. Aduziu que o depoimento Hamilton evidencia que o réu continua traficando drogas e usa sua casa como "boca de fumo"; ademais, a forma como o crime foi praticado, com lesões corporais e obrigando a vítima a andar despido na rua, em quatro ocasiões distintas indicaria sua periculosidade. Realçou que o motivo o crime é dívida por fornecimento de drogas, o que demonstra a necessidade da prisão. Afirmou, ainda, a probabilidade de que o réu atente contra a vida das vítimas e de testemunhas. Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o Juiz consignou a inexistência de fatos novos capazes de ensejar a soltura e que o fato de o crime ter sido praticado em 2018 não garante o direito de responder em liberdade, ante a gravidade do delito e as condições desfavoráveis do paciente. Em princípio, a prisão preventiva deve ser mantida, diante da gravidade em concreto do crime e da reiteração delitiva do paciente, que conta com condenação por tráfico de drogas cometido em 2011, cuja punibilidade foi extinta apenas em 2016, caracterizando, portanto, a reincidência. Trata-se de crime de extorsão, por quatro vezes, contra duas vítimas, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e violência. O exame da causa exige prudência e necessita da oitiva do Juiz e do Fiscal da Lei para que o Colegiado examine a necessidade da segregação cautelar. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de dezembro de 2019. GEORGE LOPES LEITE Relator